Tribunal: TJSP
Processo: 2247009-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Imissão de Posse – Alegadas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial, uma vez consolidada a propriedade, com a averbação no Registro de Imóveis, que não merecem guarida neste Juízo, competente apenas para conhecer da pretensão do autor, adquirente do bem, devendo, os supostos vícios serem apreciados unicamente na ação movida pela agravante contra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Imissão de Posse – Alegadas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial, uma vez consolidada a propriedade, com a averbação no Registro de Imóveis, que não merecem guarida neste Juízo, competente apenas para conhecer da pretensão do autor, adquirente do bem, devendo, os supostos vícios serem apreciados unicamente na ação movida pela agravante contra a credora fiduciária – Prazo para desocupação – Prorrogação para 60 dias – Recurso provido em parte.